Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DER/DF. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que realizou o exame do etilometro, no entanto, não foi gerado nenhum resultado, apenas acendeu uma luz vermelha. Esclarece que o prazo para defesa precluiu, pois, não foi obedecido o procedimento correto. O recorrente não recebeu as notificações para apresentação da defesa prévia e o recorrido não comprovou que efetuou a notificação via AR. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação. Requer a manutenção da sentença.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. Consultando os autos verifico que o recorrente foi notificado no dia do cometimento da infração, qual seja, 10/12/2021. Sendo no ato, a CNH recolhida virtualmente e veículo liberado para o CPF: 973.937.971-00. No momento da abordagem o recorrente foi notificado. Posteriormente, a proprietária do veículo, Sra. Maria do Livramento da Silva, ID 51796425, pág. 5.

6. De acordo com o enunciado n°16 da súmula de jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa).

7. Nas razões recursais, o recorrente alega que não foi duplamente notificado, violando o enunciado da súmula no 312 do STJ. De início, vale ressaltar que a legislação não exige a notificação pessoal do infrator, no presente caso, o recorrente foi notificado, sendo suficiente a expedição de comunicação para o endereço constante do comprovante de residência apresentado pelo recorrente, ID 51796418, cabendo ao infrator informar ao DETRAN qualquer eventual mudança de endereço, seguindo a inteligência do artigo 282, caput, e § 1o, do CTB, bem como, de titularidade. Observo que o documento do veículo apresentado é do ano de 2019 e o presente feito foi ajuizado em 2023.

8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face dos benefícios da gratuidade de justiça deferida.